Tribunal: STF
Processo: Rcl 42139
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação, sob o seguinte fundamentos (eDOC 56): 
    “Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 
    É que alegação de suposta contrariedade a dispositivos e princípios constitucionais não constitui causa de pedir apta ao cabimento de reclamação.
    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória...
    (...)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação, de indicar valor da causa, bem como de comprovar o recolhimento das custas (artigos 290, 291 e 989, III, do CPC).
    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).”
    Nos presentes embargos sustenta-se, em suma, que a decisão embargada dissocia-se “completamente do ordenamento em vigência, bem como das razões de fato e direito apresentadas na peça reclamatória”, e que a autora teria comparecido a esta Suprema Corte “em total sustento da supremacia da Lei Maior de 88” (eDOC 24, p. 2).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Conforme se extrai da decisão embargada (eDOC 23), ao negar seguimento a reclamação, consignei que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação, de indicar valor da causa, bem como de comprovar o recolhimento das custas (artigos 290, 291 e 989, III, do CPC), e que, ante o indeferimento da inicial, deixei de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, no entanto, condicionei o conhecimento de possível recurso ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).
    Na espécie, verifica-se que a parte embargante, a despeito de haver sido informada da existência de vícios na petição inicial da reclamação, bem como da condição imposta para o conhecimento de possível recurso, quedou silente, não atendendo à determinação de saneamento do processo.
    A persistência das deficiências apontadas obstaculizam o prosseguimento do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Vícios processuais na petição inicial. Súmula nº 734/STF. Diferimento do prazo para realizar o saneamento para o momento da interposição do recurso. Descumprimento de ônus processual. Não conhecimento do agravo regimental. 1. Indeferimento liminar da reclamação com fundamento na Súmula nº 734/STF. 2. Descumprimento do ônus processual de saneamento de vícios na petição inicial com prazo diferido para o momento da interposição do recurso. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.” (Rcl 25352 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.4.2017)
    Ante o exposto, não conheço do recurso.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente